Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-29.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000338-29.2018.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrentes: IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA e IMOBILIÁRIA SATÉLITE
LTDA EPP
Recorridos: CASSIA LUZIA SANTOS GARCIA e PATRICIO BATISTA CORREIA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. FINANCIAMENTO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA REGULARMENTE PREVISTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA CESSADA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA DE IPTU ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que os Recorridos CASSIA LUZIA SANTOS GARCIA e PATRICIO BATISTA CORREIA postulam reparação por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida de taxa de evolução de obra, após o prazo da entrega do imóvel e cobrança de IPTU.
2. Como cediço, a cobrança das parcelas a título de “taxa de evolução de obra” deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento até conclusão da obra.
3. No caso dos autos, os Autores alegam que efetuaram o pagamento dos juros de obra até dezembro/2016, quando a previsão de entrega do imóvel seria em julho/2016, ao passo que as chaves do bem foram entregues em dezembro do aludido ano.
4. In casu, o juízo a quo determinou a restituição do valor pago que excedeu o mês de julho/2016 - R$ 1.482,64 (um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) -, na forma simples.
5. Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento do EResp 670.117-PB destacou que “não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária”.
6. Verifica-se dos autos que, a despeito de as chaves do imóvel ter sido entregue no mês de dezembro/2016, o prazo não extrapola o previsto no contrato pactuado entre as partes.
7. Restou comprovado nos autos, conforme contrato colacionado, que o prazo para a entrega do imóvel seria de 25 (vinte e cinco) meses – cláusula B.8.2, a partir da assinatura do contrato (18.12.2014). Logo, o prazo se encerraria em 18/01/2017, ainda assim, consoante item 12.2 do contrato, foi estabelecido uma prorrogação automática de 60 (sessenta) dias, de modo que as Recorrentes ainda poderiam utilizar da prorrogação acordada, contudo o imóvel fora entregue em dezembro/2016, sem qualquer configuração de mora.
8. Não havendo ato ilícito praticado, ante a entrega das chaves no prazo previsto contratualmente, não há se falar em dano material e moral passível de indenização.
9. No que concerne a cobrança de IPTU antes da efetiva posse do imóvel, adquirido na planta junto à construtora ré, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a posse é o marco a partir do qual o promitente-comprador se torna responsável por todos os ônus que recaiam sobre o imóvel.
10. A entrega das chaves ocorreu em dezembro/2016, apresentando-se ilegal a cobrança de IPTU anterior à imissão dos consumidores na posse do imóvel.
11. A devolução deve ocorrer na forma simples, porquanto ausente má-fé e respaldada em cláusula contratual, cuja ilegalidade somente está sendo reconhecida pela via judicial, consoante perfilhada pelo juízo de origem.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-29.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CASSIA LUZIA SANTOS GARCIA - CPF: 018.447.711-56 (RECORRENTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), PATRICIO BATISTA CORREIA - CPF: 002.179.781-18 (RECORRENTE), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0006-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020